Tribunal: TJMT
Processo: 1006809-58.2023.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006809-58.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DIONATAS BAPTISTA FERREIRA - CPF: 070.586.481-23 (APELANTE), DIVALDO SILVA MENDES - CPF: 617.486.283-64 (APELANTE), ARITANO DE JESUS RIOS - CPF: 023.879.505-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ROBERTO NOGUEIRA - CPF: 131.134.168-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. PROVA TELEM
Á
TICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
os apelantes
pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos II e V
e,

§ 2º-A, inciso I, do Código Penal), com imposição de penas privativas de liberdade em regime fechado e multa. Os apelantes pleiteiam, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, a exclusão de causas de aumento de pena aplicadas cumulativamente e o afastamento da indenização mínima fixada na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação dos réus; (
ii
) estabelecer se é válida a aplicação cumulativa de múltiplas causas de aumento de pena no crime de roubo; (
iii
) determinar se é legítima a fixação de valor
mínimo de indenização por danos materiais sem pedido líquido e instrução específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A condenação encontra respaldo em provas consistentes, incluindo o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, depoimentos testemunhais harmônicos e, especialmente, diálogos extraídos de aparelhos celulares dos réus, que descrevem em detalhes o crime, revelando organização e divisão de tarefas.

4.
As mensagens trocadas entre os apelantes, interceptadas com autorização judicial, apresentam conteúdo fático minucioso e coincidente com o relato da vítima, reforçando a autoria e a verossimilhança da narrativa acusatória.

5.
A cumulação das majorantes previstas no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal é válida quando fundamentada de forma concreta e específica, como no caso, em que a sentença justifica a majoração pela atuação armada e em concurso, além da restrição da liberdade da vítima.

6.
A fixação de indenização mínima por danos materiais, na ausência de pedido líquido na denúncia e de instrução probatória específica sobre o
quantum
, viola os princípios do contraditório e do devido processo legal, devendo ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
É legítima a condenação por roubo majorado quando sustentada por prova técnica consistente, depoimentos testemunhais e interceptações telemáticas que confirmam a dinâmica delitiva
”
.

“
A cumulação de causas de aumento de pena no crime de roubo é admitida quando cada circunstância está devidamente demonstrada e fundamentada, sem ocorrência de bis in idem
”
.

“
A fixação de indenização mínima por danos materiais exige pedido líquido na denúncia e instrução probatória específica, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1006809-58.2023.8.11.0015

APELANTE: DIONATAS BAPTISTA FERREIRA, DIVALDO SILVA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Dionatas
Baptista Ferreira
e
Divaldo Silva Mendes
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que os condenou como incursos no art. 157, §2º, incisos II e V, e §

2º-A, inciso I, do Código Penal, impondo, respectivamente, as reprimendas de 13 anos, 9 meses e 26 dias de reclusão e 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, ambas em regime inicialmente fechado, além de penas de multa
(id.
241425726
)
.

Ambos pretendem a absolvição por insuficiência de provas
(id.
241425732
e
241425734
)
.

Subsidiariamente, buscam a exclusão da dupla incidência
d
as
causas de aumento de pena
e, p
or fim, postulam pelo afastamento da
indenização mínima pelos danos causados à vítima.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id.

241425735
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, igualmente opinou pelo desprovimento da apelação (id.

265192293
).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Em que pesem as irresignações defensivas, a
análise detida dos autos conduz à conclusão pela manutenção do decreto condenatório.

Segundo a acusação, no dia 16 de junho de 2022, por volta das 17 horas, na MT-222, proximidades da ponte sobre o Rio Teles Pires, zona rural do município de Sinop/MT, os ora apelantes, em comunhão de desígnios e em concurso com outros indivíduos não identificados, teriam abordado a vítima João Roberto Nogueira com o intuito de subtrair um caminhão de transporte de cargas, carregado com grãos de milho, avaliado em trezentos mil reais.

A dinâmica descrita revela que os
apelantes
teriam agido de forma organizada, com divisão de tarefas previamente definida: enquanto
Dionatas
assumiria a direção do caminhão subtraído,
Divaldo
permaneceria responsável pela custódia da vítima, que teve sua liberdade restringida mediante ameaça exercida com arma de fogo, sendo transportada em veículo diverso.

Após a intervenção de terceiros,
Dionatas
teria abandonado o caminhão e empreendido fuga pela mata.

A autoria foi atribuída com base em diversos elementos probatórios coligidos aos autos, incluindo o reconhecimento fotográfico realizado
pela vítima, a apreensão de aparelho celular contendo mensagens e áudios trocados entre os apelantes no dia seguinte ao crime, bem como anotações criminais pretéritas dos réus, os quais já figuram em outros procedimentos por delitos patrimoniais e associação criminosa armada.

Esta é, em suma, a moldura fática delineada na peça acusatória e sobre a qual recai o exame da insurgência recursal interposta, que será analisada a seguir.

A materialidade delitiva restou plenamente comprovada por meio dos documentos constantes dos autos, notadamente o boletim de ocorrência, o auto de avaliação da carga subtraída, os termos de apreensão e entrega do veículo e da mercadoria, bem como pelo reconhecimento fotográfico e relatório investigativo, cujos elementos corroboram a versão apresentada pela vítima e pelas testemunhas em juízo.

No tocante à autoria,
as provas também são suficientes para embasar o édito condenatório
.

A vítima, João Roberto Nogueira, narrou em juízo que, ao trafegar pela rodovia MT-222, foi interceptado por um automóvel Gol branco, do qual desembarcaram quatro indivíduos, sendo que dois portavam armas de fogo.

Após ser retirado da cabine sob ameaça, foi conduzido a um cativeiro com a visão encoberta.

Afirmou que permaneceu sob o poder dos criminosos por aproximadamente
, de
cinco a seis horas, sendo vigiado por um dos agentes,
que estava
armado, até conseguir fugir.

Esclareceu que, durante o reconhecimento fotográfico na delegacia, identificou um dos autores, destacando que a pressão emocional sofrida durante o crime lhe permitiu guardar a fisionomia de quem mais o coagiu.

Embora não tenha apontado características específicas dos demais agentes, seu depoimento mostrou-se coerente e circunstanciado.

O relato da vítima é corroborado pelo caminhoneiro Gilberto
Dalpoz
, que trafegava em comboio
com ele
.

A referida testemunha
informou ter estranhado a demora do colega, vindo a avistar o caminhão da vítima conduzido por terceiro.

Ao interceptar o veículo, viu o condutor desconhecido abandonar o caminhão e fugir em direção à mata, tendo imediatamente acionado a polícia.

Sua conduta foi determinante para impedir o sucesso da empreitada criminosa.

A testemunha Anderson Felizardo Queiroz, investigador da Polícia Civil, contextualizou o crime no âmbito de uma investigação mais ampla sobre organização criminosa especializada em roubos de carga na região de Sinop/MT.

Confirmou que, a partir da deflagração da operação policial, foram obtidas conversas extraídas dos aparelhos celulares dos investigados, especialmente de Divaldo, em que este dialoga com
“DK
”, posteriormente identificado como
Dionatas
(
vulgo Nenê
).

As mensagens, trocadas horas após o fato, narram detalhes compatíveis com o ocorrido, inclusive a tentativa frustrada de fuga do caminhoneiro abordado e o abandono do caminhão após intervenção da testemunha
Gilberto

Dalpoz
.

A autenticidade e contemporaneidade das conversas reforçam sua credibilidade.

Importa destacar que, conquanto os
apelantes
tenham negado a autoria, tais negativas mostram-se dissociadas das demais provas.

A versão defensiva carece de respaldo probatório, limitando-se à autodeclaração de inocência, sem elementos que infirmem as provas colhidas em sede judicial.

A defesa de Divaldo Silva Mendes sustenta que não há prova cabal de sua participação, alegando inclusive ausência de reconhecimento pessoal.

Contudo, a prova pericial extraída de seu aparelho celular, aliada à narrativa testemunhal, forma um conjunto harmônico de indícios graves, precisos e concordantes, aptos a afastar a dúvida razoável.

Quanto
ao apelante

Dionatas
Baptista Ferreira, a identificação mediante apelido nas conversas interceptadas, somada ao conteúdo objetivo das mensagens e ao
modus operandi
coincidente, permite a conclusão segura quanto à sua participação no delito.

Por tais premissas, e
mbora a vítima tenha inicialmente registrado que o reconhecimento do agente criminoso foi dificultado pelo trauma e pelas circunstâncias extremas do delito — como a exposição constante à grave ameaça com arma de fogo e o subsequente cativeiro — tal insegurança inicial cede lugar à convicção a partir da análise do conjunto probatório, especialmente quando se compara seu relato à prova técnica colhida por meio da quebra de sigilo telemático.

Para melhor compreender
a questão
,
transcrevo parte dos diálogos revelados com a extração de dados do celular do apelante
Divaldo:

“
[...]
DK
:
Iae

mn
Divaldo:
NTv
. Divaldo envia áudio:
Heim
mas tarde
nós conversa
certinho sobre
os bagulho
que aconteceu mano
tá
ligado,
nós tem
que trocar um
a idéia
aí. E o seguinte teu
birico

tá
dentro do caro do piá do Gol, entendeu.
Voce

tá
com o número dele aí
ou não? DK envia áudios: Não
to

viado
, e demorou, parece que só desacerto né
viado
naquele lugar ali.
Os cara
me cercou depois da ponte
viado
, jogou o caminhão em cima de mim, só deu tempo de
eu

freiar
o caminhão e pular sair jogado, ganhar o mato. Divaldo envia áudios:
Heim
quando
nós passou
, nos
fragou

os cara numa carreta parado
, dois
cara
dentro de uma carreta
tá
ligado.
Eles desceu

pro
lado de fora e ficou cuidando dentro do carro, daí falei, ou será que
esses cara
não ganhou alguma coisa entendeu. Perguntei
pro
coroa dentro, ele falou que não
tava
com
os cara
não, que ele carregou num lugar,
os povo
deve ter carregado ne outro que não conhecia quem que era entendeu. Só que eu achei muito estranho, depois não tem aquela fazenda lá onde a carga rodou, aquela primeira lá que deu aquele peido lá,
os cara

tava
um pouquinho mais
pra
frente, bem na curva lá também mano, entendeu. Eu falei o velho
vamo
voltar e tal, mano o
guri

fez nós
trazer a vítima lá
pra
depois da chacrinha mano fiquei só o ódio, falei mano
vamo
deixar esse
cara
aqui, e
vamo
voltar
pra
carreta lá
pra
dar um apoio
pro

Nenêm
. Não e tal pagou de louco eu tive que gritar, ou alto desacerto velho, depois
nós conversa
certinho
tá
ligado, que

agora não
to
com cabeça
pra
falar sobre esse bagulho não que eu passei muita raiva com
esses cara hoje mano
,
ficamo
rodando com a vítima dentro do carro a cidade inteira truta, o só o ódio Nenê. Só o ódio.
È
igual eu falo
o pia
chegou agora
esses dia
fazendo corre entendeu, já quis pagar de louco, falando eu já sei como que funciona tem que fazer do meu jeito, eu que vou segurar no mato. Mano quem que faz o bagulho acontecer é
nós entendeu
, nós que tem que botar a voz e fala assim que vai ser feito e acabou. Que que tinha que ser feito, tinha que guardar o
cara
lá. Eu falei
vamo
guardar o
cara
lá na prainha lá entendeu.
Vamo
volta e bater estrada
pro

Nenêm
bonitinho. Não que o
cara
queria
roda

roda
e pagou de louco. Daí o outro deu apoio
pra
ele também
o pia
do Gol entendeu, mano deu alto desacerto deu vontade de descer de
apé
e ir embora andando mano. DK envia áudios: Hum
boto fé
viado
. É isso mesmo aí nós tudo se reuni
ai
, eu, você, o gordão os pia. Troca
idéia
de boa. Quem passou no apuro foi eu de morre velho. Se é louco dessa vez foi
mais pior
ainda,
os cara
atirou do meu lado e bagulho louco. Divaldo:
Sim
mas graças a Deus
tá
tudo bem mano SLK
tava
agoniado aqui. DK envia áudio:
Tava
eu lá no mato lá, se é doido. Divaldo: Imagino mano. Mais tarde desce na casa do gordão vou
pra
lá daqui DK:
Dmr
DK envia áudio: Daí ele faz o corre de pagar o Uber
pra
mim, porque eu
to
zerado mano. Divaldo:
Dmr
então DK envia áudio: Demorou
viado
se cuida
ai
que vou de
jega
. Divaldo: em o bloqueador rodou?
[...]”

Com efeito, ao examinar as mensagens extraídas do aparelho celular do apelante Divaldo, as quais foram trocadas nas horas subsequentes ao fato criminoso com o corréu
Dionatas
(
identificado pelo apelido “Nenê” no diálogo interceptado
), percebe-se uma surpreendente consonância com a narrativa da vítima João Roberto Nogueira.

A minuciosa descrição feita nos áudios e textos interceptados – com menção à interceptação na ponte, à atuação em dupla e ao transporte da vítima por horas em veículo distinto do caminhão – coincide com precisão cirúrgica aos fatos relatados pela vítima, que, vale frisar, não teria como acessar ou manipular tais informações.

Nesse ponto, revela-se
,
de fundamental importância
,
compreender que a palavra da vítima, embora inicialmente imprecisa quanto à identificação visual, ganha notável força probatória quando integrada e cotejada com os elementos técnicos advindos da interceptação autorizada judicialmente.

Trata-se
, portanto,
de convicção judicial formada pelo entrelaçamento harmônico entre elementos subjetivos (declarações) e objetivos (provas materiais).

No caso em exame, a prova telemática extrapola o campo da mera suspeição
, dado que
a
s mensagens trocadas entre os
apelante
s
, recheadas de vocabulário típico do submundo criminoso, expõem, com impressionante riqueza de detalhes, não apenas o momento da execução do roubo, mas também as etapas subsequentes de fuga, frustração do plano, divisão de tarefas e o papel de cada agente na empreitada.

Mencionam, inclusive, a vítima (
o velho
), o caminhão, o uso do veículo “
do piá do Gol
”, a tentativa de retorno ao local do crime para prestar apoio ao corréu e a frustração pela intervenção inesperada, o que concorre para afastar qualquer hipótese de conversa genérica ou descontextualizada.

Essa prova, portanto, longe de ser elemento estanque ou frágil, constitui pilar robusto de sustentação da autoria delitiva, sobretudo por ser corroborada: (i) pelas declarações consistentes da vítima; (
ii
) pela narrativa da testemunha Gilberto
Dalpoz
, que interceptou o caminhão e possibilitou a recuperação do bem subtraído; e (
iii
) pelo relato do investigador de polícia, que esclareceu a estrutura criminosa em que se inseriam os réus e o modus operandi característico empregado nos crimes da região.

Além disso, a tese defensiva de negativa de autoria mostra-se desprovida de força probante.

Os
apelante
s
, embora tenham exercido seu direito constitucional ao silêncio e à ampla defesa, não lograram apresentar elementos minimamente verossímeis que infirmassem o conjunto robusto de provas que os incrimina.

Suas negativas genéricas, desprovidas de qualquer substrato probatório, contrastam com o grau de detalhamento das conversas interceptadas e com a consistência dos demais depoimentos colhidos nos autos.

Portanto, mesmo diante da hesitação inicial da vítima quanto à identificação do réu Divaldo, a certeza que lhe faltava emergiu com clareza à luz da prova técnica, que atuou como peça de encaixe perfeito na narrativa do roubo sofrido.

O entrelaçamento das evidências, analisadas de forma conjunta e harmônica, conduz à única conclusão juridicamente aceitável:
a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, por encontrar amparo não apenas na lógica do encadeamento fático, mas também nos postulados da legalidade e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Da aplicação da pena.

Quanto à dosimetria da pena, inexiste mácula na cumulação das causas de aumento previstas no § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal.

Conforme entendimento
desta Câmara Criminal,
a
aplicação cumulativa das majorantes do
crime de roubo
exige fundamentação concreta, conforme a Súmula 443 do STJ
, porquanto a
ausência de motivação específica impõe a aplicação de apenas uma das majorantes, resultando na readequação da pena
.

(N.U 1006207-69.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025
.

No caso posto, a
sentença, ao aplicar as referidas causas de aumento, fundamentou-se de forma clara e circunstanciada, destacando a atuação em concurso de agentes armados, a restrição da liberdade da vítima e a utilização de veículo para assegurar a impunidade do delito, circunstâncias que, de fato, agravam sobremaneira a reprovabilidade da conduta e legitimam o aumento proporcional da pena.

Como se sabe, a
utilização de uma circunstância qualificadora ou majorante na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial negativa, não impede a aplicação das demais causas de aumento na fase própria, desde que não haja bis in idem e todas estejam devidamente demonstradas e motivada
s.

Como visto
, a sentença utilizou a majorante da restrição da liberdade como elemento de valoração negativa das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), procedimento válido e admitido, notadamente quando a respectiva causa de aumento é absorvida ou não utilizada na terceira fase da dosimetria.

Quanto às demais majorantes – concurso de agentes e emprego de arma de fogo –, restou demonstrado, com base nos elementos probatórios constantes dos autos, que o roubo foi praticado por mais de um agente e com uso ostensivo de arma de fogo, circunstâncias que agravam de forma significativa a reprovabilidade da conduta e justificam o acréscimo da pena, nos moldes do art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, I, do CP.

A
ssim, a
exasperação da pena, conforme consta da sentença, foi adequadamente escalonada, respeitando-se a lógica do concurso de causas de aumento e a vedação do cúmulo arbitrário de frações.

O acréscimo de 1/3 pela pluralidade de agentes e de 2/3 pelo emprego de arma de fogo está em consonância com os critérios de proporcionalidade e racionalidade penal.

Assim, não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na cumulação das majorantes, tampouco excesso punitivo, pois a valoração das circunstâncias do delito foi realizada com base em elementos objetivos e devidamente fundamentada em sentença, com observância aos princípios constitucionais e legais aplicáveis à dosimetria da pena.

Da fixação de indenização pelos danos
gerados pelo delito.

No que tange à indenização mínima fixada na sentença, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), a título de reparação pelos danos materiais supostamente suportados pela vítima – decorrentes, conforme os autos, da danificação do câmbio do caminhão –, entendo que tal condenação deve ser afastada, por vício na sua fixação.

Isso porque
, embora a peça acusatória tenha, de fato, requerido a fixação de valor mínimo para reparação do dano, não indicou, na ocasião, o
quantum
pretendido, o que inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto a esse ponto específico, violando-se, assim, garantias constitucionais fundamentais do processo penal.

O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao autorizar o Juízo a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, exige que tal fixação observe os prejuízos comprovadamente sofridos pelo ofendido, o que, por óbvio, demanda um mínimo de instrução probatória voltada à apuração do montante e, sobretudo, prévia ciência do réu quanto ao valor pretendido e às bases da quantificação.

A propósito
, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a ausência de pedido líquido e fundamentado pelo Ministério Público ou pela vítima, com a devida delimitação do valor do dano material, impede a fixação da indenização mínima, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Nesse sentido
:

“
[...]
A
fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a
respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório
.
[...]
” (
AgRg
no
REsp
n. 2.083.627/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023,
DJe
de 22/9/2023).

Assim sendo, a simples menção genérica, constante da denúncia, acerca da possibilidade de futura fixação de indenização mínima não supre a exigência legal de especificação do valor pretendido, tampouco justifica a imposição de um montante arbitrado unilateralmente ao final da instrução criminal, sem que tenha sido oportunizado ao réu impugnar devidamente seus termos.

Ademais, não se vislumbra nos autos laudo técnico ou documento hábil a atestar o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, tampouco elementos que demonstrem a quantia necessária para o reparo do bem supostamente danificado.

Por tais razões, impõe-se o afastamento da indenização mínima fixada na sentença, ressalvando-se à vítima o direito de buscar a reparação civil por meio da via própria, em ação autônoma, perante o juízo cível, conforme autoriza o próprio Código de Processo Penal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas
,
no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDO
, em
parcial c
o
n
son
ância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
apenas para afastar a fixação da indenização mínima por danos materiais, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
, m
anten
d
o, no mais,
incólume
a sentença
apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025